Tribunal: TJSP
Processo: 2201959-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória com vistas a declarar a rescisão do contrato de plano de saúde ap partir de 01.09.2019, suspender o reajuste por sinistralidade de 92,38%, a exigibilidade das faturas e a multa contratual aplicada – Agravantes que buscam o deferimento da medida pleiteada, alegando que que demonstrado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória com vistas a declarar a rescisão do contrato de plano de saúde ap partir de 01.09.2019, suspender o reajuste por sinistralidade de 92,38%, a exigibilidade das faturas e a multa contratual aplicada – Agravantes que buscam o deferimento da medida pleiteada, alegando que que demonstrado o perigo de danos irreparável e de difícil reparação, pois há elementos suas alegações; que não houve a prestação de serviços de assistência médica desde setembro de 2019 e que a cobrança da multa rescisória em contrato de plano de saúde é totalmente ilícita – Deferimento parcial da tutela, para suspender a exigibilidade das faturas emitidas a partir de setembro de 2019 – Agravo parcialmente provido.